Tribunal: TJSP
Processo: 1018893-63.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO PELO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUAÇÃO DO BEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO.
Demanda declaratória de domínio pelo reconhecimento da usucapião. Ausência de individuação do bem usucapiendo. Autora que não juntou memorial descritivo. Consta que não há matrícula imobiliária. Perícia na qual não se descreveu o imóvel.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO PELO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUAÇÃO DO BEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO.
Demanda declaratória de domínio pelo reconhecimento da usucapião. Ausência de individuação do bem usucapiendo. Autora que não juntou memorial descritivo. Consta que não há matrícula imobiliária. Perícia na qual não se descreveu o imóvel.
Sentença anulada de ofício, prejudicado o apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270648
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018893-63.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANTONIO DE
FREITAS, é apelada MARIA ELAINE FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Sentença anulada de
ofício, prejudicado o apelo, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018893-63.2015.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018893-63.2015.8.26.0562
Comarca: Santos (1a Vara Cível)
Apelante: Antonio de Freitas
Apelada: Maria Elaine Ferreira de Souza
Voto no 16.042
DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO PELO RECONHECIMENTO
DA USUCAPIÃO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUAÇÃO
DO
BEM.
SENTENÇA
ANULADA
DE
OFÍCIO,
PREJUDICADO O RECURSO.
Demanda declaratória de domínio pelo reconhecimento da
usucapião. Ausência de individuação do bem usucapiendo. Autora
que não juntou memorial descritivo. Consta que não há matrícula
imobiliária. Perícia na qual não se descreveu o imóvel.
Sentença anulada de ofício, prejudicado o apelo.
A sentença de fls. 378/383, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido declaratório de propriedade pelo reconhecimento da
usucapião e contra ela voltou-se o réu, pedindo sua reforma. Alegou, em
síntese, que locou o imóvel à autora; que é o efetivo proprietário do imóvel;
que a autora ocupou o bem por mera permissão ou tolerância; que os
lançamentos de imposto predial estão em seu nome; e que procede sua
pretensão recursal.
Contrarrazões da autora.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela
anulação da sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018893-63.2015.8.26.0562 -Voto no
3
Alegando exercer a posse mansa, pública e pacífica desde
junho de 2004 sobre área na cidade de Santos S/P, a autora pediu a declaração
de domínio pelo reconhecimento da usucapião.
Contudo não providenciada nos autos a escorreita
individuação do imóvel cuja declaração de propriedade pretende a autora, que
é de ser efetivamente viabilizada no curso do processo, seja pela juntada do
memorial descritivo, seja pela juntada de certidão de matrícula imobiliária,
seja pela produção da prova técnico-pericial.
A descrição do imóvel litigioso é de ser observada já no
início da tramitação, porquanto permite conhecer o efetivo proprietário
registral e os confinantes, que devem ser necessariamente citados na ação em
curso. Além disso, possibilita às Fazendas Públicas identificarem eventual
interesse na causa.
De outra parte, a descrição do imóvel objeto do pedido
declaratório dá ensejo à abertura da nova matrícula junto ao Cartório de
Registro de Imóveis local, ressaltando que a usucapião consiste em forma de
aquisição originária de propriedade e, assim, a nova matrícula será
necessariamente registrada.
No caso, a autora não instruiu a inicial com o memorial
descritivo do lote que pretende usucapir, consta que não há matrícula
imobiliária e mais, a perícia de fls. 251/264 não descreveu o lote,
prejudicando, assim, a tramitação da demanda.
A Douta Procuradoria de Justiça, nessa linha, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018893-63.2015.8.26.0562 -Voto no
4
observou: “Apesar de fornecida planta pelo perito (fls. 265) o registrador
observou novamente (fls. 313/314), que não há qualquer registro do imóvel,
sendo impossível inclusive, a indicação de confrontantes e proprietários.
Foi observado também, que não consta do laudo, o memorial descritivo do
imóvel usucapiendo, imprescindível para registro de futuro mandado de
usucapião” (parecer de fls. 420/423).
Incidindo os princípios da celeridade e da economia
processual, e observando-se que o processo tem andamento desde 2015, nele
havendo diversos atos e providências que eventualmente poderão ser
aproveitados, demonstra ser a melhor solução a anulação da sentença e para
determinar ao perito providencie a escorreita descrição do lote a ser
usucapido, dando-se, na sequência, conhecimento às partes do teor do laudo.
Pelo exposto, anulo de ofício a sentença para adoção das
medidas retro explicitadas, prejudicado o recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR